Tribunal: TJES
Processo: 0028963-89.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-01

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0028963-89.2015.8.08.0035

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
WELTON DA MOTA MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
PROVAS A
UTORIA E MATERIALIDADE -
CRIME DE FALSA IDENTIDADE – SÚMULA 522 DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA– CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE -

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Conforme as provas apresentadas nos autos, certa restou consignada a autoria e materialidade do crime em apuração, tendo em vista que o acusado foi detido no local dos fatos, de posse da
res furtiva
, reconhecido pelas testemunhas em juízo
.

2.
Nos termos da Súmula 522 do STJ -
"A conduta de atribuir-se
falsa identidade
perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."

.

3.
Descabe o princípio da insignificância no caso concreto em razão da vasta ficha criminal do acusado e pelo crime cometido em desfavor da fé pública.

4
.
Recurso conhecido e

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/___

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028963-89.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WELTON DA MOTA MARTINS
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0028963-89.2015.8.08.0035

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
WELTON DA MOTA MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
PROVAS A
UTORIA E MATERIALIDADE -
CRIME DE FALSA IDENTIDADE – SÚMULA 522 DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA– CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE -

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Conforme as provas apresentadas nos autos, certa restou consignada a autoria e materialidade do crime em apuração, tendo em vista que o acusado foi detido no local dos fatos, de posse da
res furtiva
, reconhecido pelas testemunhas em juízo
.

2.
Nos termos da Súmula 522 do STJ -
"A conduta de atribuir-se
falsa identidade
perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."

.

3.
Descabe o princípio da insignificância no caso concreto em razão da vasta ficha criminal do acusado e pelo crime cometido em desfavor da fé pública.

4
.
Recurso conhecido e

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _27_/_07_/_2023__

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0028963-89.2015.8.08.0035

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
WELTON DA MOTA MARTINS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em razão de seu inconformismo com a sentença de fls. 286/287, proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado WELTON DA MOTA MARTINS da imputação de prática dos crimes dos artigos 155, §4º, inciso II, e 307, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Promotora de Justiça apresentou razões recursais às fls. 286/287, requerendo a condenação do acusado, nos termos da denúncia, pois, conforme afirma, restaram provados os fatos articulados, posto que as testemunhas encontraram o acusado subtraindo os fios de cobre da construção na qual foi localizado. Assim, restou demonstrada a autoria, bem como a materialidade pelo auto de apreensão que consta no feito.

A defesa do apelado interpôs contrarrazões às fls. 306/308 pelo desprovimento do apelo ministerial.

Em sede de manifestação da Procuradoria, esta pugna pelo provimento integral do recurso manejado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela
prova
testemunhal colhida
.

P
rimeiramente, fixando o contexto fático do que é descrito na denúncia, é possível narrar que:

Segundo o Inquérito Policial anexo, no dia 19 de novembro de 2015, por volta das 09h
01m
in, no interior da obra em expansão da Escola Ormanda Goncalves, situada na Rua Tadeu Rauta, s/n, bairro Nova America,
M
unic
í
pio de Vila Ve
l
ha/ES, o denunciado RODRIGO MARTINS DE SOUSA subtraiu, pra si, coisa alheia móvel. Narra
m
os autos que, no dia dos fatos, policiais mi
l
itares foram acionados para prosseguirem ate a obra da Escola Ormanda Goncalves a fi
m
de averiguar a ocorrência do crime de furto. Ao chegar ao local a guarnição se deparou co
m
o indiv
í
duo identificado como RODRIGO MARTINS DE SOUSA, que foi flagrado no momento em que furtava fi
o
s de cobre da Escola que escola que estava em obra. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão fl.03/04, be
m
como pelo auto de apreensão fl.13.

Me inclino a considerar que os depoimentos que foram prestados possuem extrema relevância

conforme entendimento deste sodalício
:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR CRIME AUTÔNOMO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 3. 4. 5. Mantida a pena-base em razão dos critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei de Drogas.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190019567, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/03/2023, Data da Publicação no Diário: 15/05/2023

A testemunha
, SD. PM
Fernando Januária Cristo
afirmou
que

se recordava, embora já passados mais de cinco anos do fato, da sua assinatura posta no Boletim de Ocorrência e de que havia sido chamado para a ocorrência. Neste sentido, pode afirmar que os fatos se deram na mesma direção do que foi narrado na denúncia.

O acusado, em seu interrogatório na esfera policial disse que não se encontrava no local para furtar e só pretendia dormir. Não foi encontrado para ser ouvido em Juízo, embora devidamente citado.

Desta forma, entendo que restou demonstrada a autoria dos fatos que, agregada aos demais conteúdos apurados nos autos, demonstra patente a autoria e a materialidade do delito de furto, não prevalecendo a tese da absolvição por ausência de provas, tampouco a aplicação do princípio da insignificância, já que o comportamento do réu, tendo extensa folha de antecedentes, bem como atribuído a si falsa identidade, afasta-se da hipótese delineada no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao tema
1

No mesmo sentido, demonstrada pela juntada do Laudo papiloscópico e, ainda, pela extensa folha de antecedentes criminais do recorrido, a pretensão de, perante a autoridade policial, furtar-se a aplicação da Lei Penal.

Neste sentido a previsão da Súmula 522 do STJ com os seguintes verbetes:

"A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

No mesmo sentido
o
Tema 646 – "
É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)."
REsp 1.362.524/MG
.

R
epercussão geral
com o
Tema 478
definiu que
"
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)."
RE 640.139 RG/DF
.

Desta forma, entendo que deva ser provido o recurso para reformar a sentença e condenar o acusado pela prática dos delitos do artigo 155, “caput” do Código Penal e art. 307 do mesmo diploma, nos termos do aditamento ofertado pelo Ministério Público
às fls. 190 do processo.

Assim, entendo por prover o recurso para julgar procedente o pedido formulado na peça inicial e (re)ratificada na peça de aditamento para CONDENAR o acusado WELTON DA MOTA MARTINS.

DOSIMETRIA

Nos termos do Código Penal, conforme determinação do art. 68, procedo a análise do art. 59 do mesmo diploma para fins de individualização de pena.

Furto – art. 155 do C.P.B.

Assim, a culpabilidade encontra-se inerente ao tipo penal descrito; antecedentes maculados,
conforme fls.236 verso, possuindo o mesmo multireincidência;
não há como valorar a conduta social do agente, tampouco a sua personalidade; os motivos são inerentes ao tipo penal imputado, sendo que as circunstâncias do delito não geraram maior gravidade, tampouco as consequências já que recuperada a res. Não há valoração do comportamento da vítima no caso presente. Fixo, portanto, a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Destaco na fase intermediária a incidência da previsão normativa do artigo 61, I, do Código Penal, elevando a pena para
01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, tornando-a em definitivo
.

Falsa identidade
– art.
307
do C.P.B.

Assim, a culpabilidade encontra-se inerente ao tipo penal descrito; antecedentes maculados,
conforme fls.236 verso, possuindo o mesmo multireincidência;
não há como valorar a conduta social do agente, tampouco a sua personalidade, os motivos são inerentes ao tipo penal imputado, sendo que as circunstâncias do delito não geraram maior gravidade. Não há valoração do comportamento da vítima no caso presente. Fixo, portanto, a pena base em 0
3
(
três
) meses de
detenção
.

Destaco na fase intermediária a incidência da previsão normativa do artigo 61, I, do Código Penal,
elevando a pena para
04 (quatro) meses de detenção, tornando-a em definitivo por não haver outras circunstâncias a serem avaliadas
.

Na forma do art. 69 do CP, observo a existência do concurso material de crimes, razão pela qual aplico as penas cumulativamente, devendo ser executada primeiro a de reclusão e após a de detenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 18 (dezoito) dias multa
.
E, pelo crime do artigo 307 do CP, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção,
fixando o regime inicial no semiaberto a teor do art. 33, §2º, “b” do CP.

Deixo de aplicar a regra do art. 44 do Código Penal em razão da reincidência do acusado, não sendo a mesma favorável a ressocialização do acusado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
D
AR A ELA
PROVIMENTO
.

É como voto.

Acolhido o presente e ocorrido o
trânsito em julgado, procedam-se as comunicações de estilo pela Vara de origem, bem como expeça-se a Guia de Execução e anote-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Intime-se o Réu do presente julgamento por edital já que não possui endereço fixo.

1)
o princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da pena ou não sua não aplicação. Para ser utilizado, faz-se necessária a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (exemplo: o furto de algo de baixo valor). Sua aplicação decorre no sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
.”